Tribunal: TJMT
Processo: 1013393-12.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013393-12.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), PAULO LUCIANO DE FREITAS - CPF: 689.915.251-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL E RELATO NEGATIVO DE USUÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa operadora de plataforma digital de transporte de pessoas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarando nulo o bloqueio do cadastro do autor e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação moral. A recorrente sustenta que a desativação do cadastro decorreu de apontamento criminal referente a processo por estelionato extinto por prescrição e de relato negativo de usuário, defendendo tratar-se de exercício regular de direito e liberdade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a desativação do cadastro de motorista de aplicativo, diante da existência de apontamento criminal extinto por prescrição e de relato negativo de usuário, configura exercício regular de direito pela plataforma digital ou ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais reconhece que a presunção de inocência não impede que empresas privadas adotem medidas preventivas de segurança, quando constatada a existência de apontamentos criminais, para preservar a confiança e a integridade da plataforma.

4.

A Lei no 12.587/12, alterada pela Lei no 13.640/2018, art. 11-B, IV, exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para autorização de motoristas de transporte individual privado, permitindo às empresas avaliar riscos à coletividade de usuários.

5.

A existência de relato negativo de usuário e de apontamento criminal, ainda que extinto por prescrição, autoriza a empresa, no exercício legítimo de sua autonomia privada, a rescindir unilateralmente a relação contratual, conforme previsto nos termos de uso da plataforma.

6.

O art. 421 do Código Civil consagra a liberdade contratual, limitada pela função social do contrato.

7.

Verifica-se que o recorrido teve oportunidade de revisão administrativa da decisão, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

Diante da motivação legítima e da inexistência de abuso ou discriminação, não se caracteriza ato ilícito, inexistindo dever de indenizar ou de reativar compulsoriamente o cadastro.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto conta sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
DECLARAR
a nulidade do bloqueio do cadastro do autor na plataforma da ré
,
determinando a

imediata reativação de sua conta
, CONDENAR
a requerida a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, a partir da citação; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter sido injustamente desativado da plataforma da recorrente, mesmo após apresentar certidões que comprovariam sua absolvição ou extinção da punibilidade em processos criminais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a desativação do cadastro do autor ocorreu por justo motivo, em razão da localização de apontamento criminal referente a processo de estelionato extinto por prescrição, além de relato negativo de usuário. Argumenta que a empresa tem liberdade contratual e autonomia para selecionar seus parceiros, não podendo ser compelida a manter relação contratual de forma compulsória. Afirma ainda que o autor foi devidamente notificado e teve oportunidade de solicitar revisão administrativa da decisão.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o apontamento criminal era de conhecimento da recorrente desde 2022, quando houve um primeiro bloqueio seguido de liberação, e que não há motivo atual que justifique a nova desativação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013393-12.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia LTDA

Recorrido(s):

Paulo Luciano de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar se a desativação do cadastro do autor na plataforma da recorrente configura exercício regular de direito ou ato ilícito passível de reparação.

Analisando os autos, verifico que a recorrente comprovou que a desativação do cadastro do recorrido ocorreu após verificação de segurança que identificou apontamento criminal referente a processo de estelionato, extinto pela prescrição da pretensão punitiva, além de relato negativo de usuário sobre conduta inadequada durante viagem.

A jurisprudência consolidada nesta Turma é no sentido de que a presunção de inocência, garantida no âmbito penal, não impede que empresas privadas, especialmente plataformas de intermediação de transporte de pessoas, adotem medidas preventivas de segurança, quando constatada a existência de apontamento criminal, em razão do impacto direto à relação de confiança entre prestador e usuário do serviço. Não se exige, para tanto, sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo legítima a adoção de cautelas para resguardar os interesses da coletividade de usuários.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER). MOTORISTA DE APLICATIVO. RECUSA DE CREDENCIAMENTO. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada
2. Hipótese em que o bloqueio do cadastro da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado com base nos termos do contrato de parceria.

3. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.
4. Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída.
5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEVIDO BLOQUEIO INJUSTIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER). ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ROUBO. CONDUTA QUE PERMITE A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.
2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3. A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes. Não há contrato coativo, obrigatório.
4. Ausência de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de vícios de procedimento, consoante cláusula contratual que possibilita o descredenciamento imediato.
5. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.
6. Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa, é rigor a manutenção do descredenciamento, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor.

7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1018306-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Nesse mesmo sentido tem entendido a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Intermediação de serviço de transporte – Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e lucros cessantes – Motorista de aplicativo descredenciado pela plataforma Uber – Alegação de rescisão contratual arbitrária – Autor submetido a inquérito policial extinto mediante acordo de não persecução penal –
Termos de uso e Guia da comunidade para todos os usuários Uber aceitos por todos os usuários da plataforma, que estabelecem que meros apontamentos criminais, os quais não se confundem com antecedentes criminais, autorizam a rescisão unilateral
– Distinção entre apontamento criminal, processo judicial e condenação penal – Autonomia contratual da ré para preservar a segurança, reputação e confiança na plataforma – Relatos de usuários indicando comportamentos incompatíveis com o Código da Comunidade Uber, incluindo homofobia, ignorância e má-educação – Diretrizes internas que vedam condutas discriminatórias para assegurar ambiente seguro e respeitoso – Comportamento discriminatório passível de rescisão imediata - Inexistência de obrigação legal da ré de investigar a veracidade dos relatos apresentados pelos usuários –
Liberdade de contratar e rescindir como exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta – Aplicação do princípio da autonomia contratual, em razão da natureza negocial e associativa da relação existente entre as partes, que possibilita o direito de encerrar a parceria por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os limites legais e contratuais - Inexistência de ato ilícito da ré, o que afasta a reparação por danos morais e os lucros cessantes - Precedentes desta E. Corte
- Sentença mantida - Recurso desprovido .”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10148466920238260011 São Paulo, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 27/11/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

Importante destacar que a Lei no 12.587/12, alterada pela Lei no 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, estabelece em seu art. 11-B, inciso IV, a necessidade de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para autorização do serviço. Embora o recorrido não possua condenação transitada em julgado, a existência de apontamento criminal, ainda que extinto por prescrição, permite à plataforma, no exercício de sua autonomia privada, avaliar os riscos envolvidos na manutenção do cadastro.

Ademais, ficou demonstrado nos autos que a recorrente oportunizou ao recorrido a possibilidade de revisão administrativa da decisão, mediante envio de documentação específica, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Quanto à alegação de que a recorrente já tinha conhecimento do apontamento criminal desde 2022, tal circunstância não impede nova avaliação de risco pela empresa, especialmente considerando o relato negativo de usuário que também fundamentou a desativação.

No que se refere à liberdade contratual, o art. 421 do Código Civil dispõe,
in verbis
:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Assim, considerando que a relação entre as partes é de natureza civil, regida pela autonomia da vontade e liberdade contratual, e que a desativação do cadastro do recorrido ocorreu por motivo justificado, com base em critérios objetivos de segurança previstos nos termos de uso da plataforma, não há que se falar em ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou obrigação de reativação compulsória do cadastro.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025